Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016493-91.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODETE NELCI BONAFIM e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários movida em face de C.C.L.A.A NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de perícia contábil para comprovar a incidência de encargos ilegais.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que mantiveram movimentação financeira intensa com a Agravada no período de 2010 a 2016, com a contratação de diversas operações de crédito e adesão a serviços.
Asseguram que, tomados pelo desejo de manter boa relação com outros fornecedores, submeteram-se à contratação de uma nova operação com a Agravada e, assim, as dívidas pretéritas foram recalculadas, majoradas e consolidadas em um único título representado pela Cédula de Crédito Bancário B61230761-0, no montante de R$ 1.630.000,00 (um milhão seiscentos e trinta mil reais).
Salientam, ainda, terem permitido que a Agravada impusesse a contratação de uma derradeira operação com a vinculação de alienação fiduciária para garantia do negócio jurídico.
Inconformados com os abusos cometidos pela Agravada, ajuizaram Ação Revisional de Contratos Bancários a fim de suspender a exigibilidade da parcela vencida em 17/06/2019 da cédula CCB – B61230761-0, por força da compensação provisória com o saldo pago a maior, consoante perícia contábil juntada na inicial.
Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão do efeito ativo, com o fito de suspender a exigibilidade do crédito bancário vencido. No mérito, pedem o provimento do recurso.
Indeferido o pedido liminar (ID 22157954) e apresentadas as contrarrazões (ID 31019961), vieram-me os autos.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise das peças que instruem o recurso, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora, sendo necessário para tanto a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito (AgRg no AREsp 348.724/MS).
Assim, vê-se que é necessário que a parte demonstre, de forma satisfatória, a abusividade da cobrança, apontando, de forma clara e precisa, as taxas e as condutas reputadas ilegais. Ou, ainda, a sua inadequação em contraponto à jurisprudência consolidada do STF ou STJ.
Na hipótese, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelos Autores, ora Agravantes, tendo em vista que foi firmado Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária em garantia (ID 20934518 – autos de origem), de modo que a pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade, bem como é permitida a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa.
Ademais, o laudo pericial elaborado unilateralmente pelos Agravantes, isoladamente e sem o crivo do contraditório, não se presta para respaldar as alegações lançadas na inicial.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA - EXCLUSÃO OU ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - PRECEDENTES DO STJ - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1 - A abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro restritivo de crédito, em antecipação de tutela, em sede de ação revisional de contrato bancário demanda a reunião dos requisitos firmados no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2 - É necessário que a parte demonstre de forma satisfatória a abusividade da cobrança ou aponte, de forma clara e precisa, as taxas e condutas reputadas ilegais, em contraponto à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 3 - A ausência da plausibilidade do direito em relação à suposta abusividade dos juros e encargos pactuados impede a concessão da tutela de urgência pretendida. (TJMG – RAI 1.0000.16.071352-5/001 – Rel. CLARET DE MORAES – DJE 02/02/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO LEGAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. É prevista legalmente a possibilidade de capitalização de juros em se tratando de cédula de crédito bancário (art. 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/2004). A insuficiente demonstração da liquidez das dívidas e da reciprocidade das obrigações impossibilita, ao menos em sede de cognição sumária, a suspensão de cobrança baseada no direito à compensação de créditos. O princípio da força obrigatória dos contratos impõe o cumprimento do que foi avençado e assegura a intangibilidade das cláusulas contratuais firmadas. Estas podem ser revistas pelo Poder Judiciário na hipótese de o negócio jurídico celebrado estar eivado de nulidade ou de vício de vontade, que devem ser comprovados pela parte. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Agravo de instrumento desprovido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 07076728520198070000. Rel. HECTOR VALVERDE. 1.a Turma Cível. Julgado em 25/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES E DE EXCLUSÃO DO NOME DOS AGRAVANTES DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO.REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC NÃO PREENCHIDOS.A tutela cautelar requerida em caráter antecedente, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante não logrou em demonstrar os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, não sendo possível dar efetividade ao pleito liminar. Agravo de instrumento não provido. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 16448645. Rel. Des. Jucimar Novochadlo. 15.a Câmara Cível. Julgado em 05/04/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PLEITEANDO A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, BEM COMO NÃO INCLUSÃO DOS DADOS DA ENTIDADE EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE À DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA, DEVEM ESTAR REUNIDAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES, A FIM DE OBSTAR-SE A INCLUSÃO EM CADATROS RESTRITIVOS: 1. AÇÃO PROPOSTA PELO DEVEDOR CONTESTANDO A EXISTÊNCIA INTEGRAL OU PARCIAL DO DÉBITO; 2. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PRETENSÃO SE FUNDA NA APARÊNCIA DO BOM DIREITO E EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADE DO STF E STJ; 3. DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. EMPRESA AUTORA QUE NÃO FORMULA PEDIDO PARA CONSIGNAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS ATINENTES ÁS PARCELAS DO CONTRATO OU CAUÇÃO A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO PLEITO ANTECIPATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ – RAI 0049411-17.2017.8.19.0000 – Rel. Desa. SANDRA SANTARÉM CARDINALI – DJE 22/09/2017).
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE BANCO DE DADOS E SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS ATINENTES AOS CONTRATOS SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Reza o artigo 300 do C.P.C., que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Efetivamente, da análise dos elementos, nos quais a recorrente ampara sua pretensão, não se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas pelo dispositivo processual supracitado, para autorizar a concessão da medida postulada através do presente recurso. Agravo não provido. (TJSP – RAI 2247070-39.2016.8.26.0000 – Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves – DJE 21/02/2017).
Além do mais, é importante ressaltar que, embora o entendimento jurisprudencial tenha se firmado no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que impõe a cobrança da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), não ficou demonstrado que há saldo em favor dos devedores/Recorrentes, capaz de ensejar a suspensão do vencimento da parcela vencida em 17/06/19, por força da compensação.
Aliás, como bem consignado pelos Agravantes, não se trata de pedido revisional de apenas um contrato, mas de 12 (doze) operações de financiamento, de modo que somente após perícia contábil judicial poderá ser verificada a existência da alegada abusividade para, somente então, afastar a mora quanto à parcela vencida e promover eventual compensação de valores.
Vale destacar que a jurisprudência já sumulada das Cortes Superiores pacificou o entendimento de que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” (STJ, 2a Seção, Súmula 380, julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009).
Logo, comprovando-se a inadimplência dos devedores, ora Agravantes, afigura-se legítimo o direito do credor/Agravado de proceder à execução da dívida, bem como iniciar os atos de expropriação do bem dado em garantia.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora